Tribunal: TJBA
Processo: 8002151-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002151-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI AGRAVADO: ALEXANDRE ROCHA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Pedido de restrição de circulação e bloqueio via Renajud. Veículo registrado em nome de terceiro estranho à lide. Ausência de demonstração concreta de posse pelo devedor fiduciante. Ausência de elementos objetivos de fraude, simulação ou interposição de pessoa. Medida gravosa com potencial de atingir terceiro alheio à relação processual. Necessidade de cautela reforçada, suporte probatório mínimo e observância do devido processo legal, da proporcionalidade e da segurança jurídica. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de inserção de restrição de circulação/bloqueio via Renajud sobre o veículo objeto da lide, ao fundamento de que o bem se encontra registrado em nome de terceiro, determinando o prosseguimento das diligências voltadas ao cumprimento da liminar de busca e apreensão já deferida. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se é possível impor, por meio do Renajud, restrição de circulação ou bloqueio equivalente sobre veículo objeto de ação de busca e apreensão quando o bem consta registrado em nome de terceiro estranho à lide, sem prova concreta da posse pelo devedor fiduciante ou de circunstâncias indicativas de fraude, simulação ou interposição de pessoa. III. Razões de decidir 3.A restrição de circulação via Renajud, embora possa resguardar a efetividade da busca e apreensão, projeta efeitos imediatos sobre a esfera jurídica do titular registral não integrante da lide, razão pela qual exige cautela reforçada. 4.O credor fiduciário não demonstra circunstâncias concretas aptas a justificar a medida gravosa pretendida, pois invoca risco de ocultação ou alienação do bem em termos genéricos e não enfrenta a premissa central da decisão agravada, relativa à titularidade registral de terceiro. 5.A imposição de restrição de circulação sobre veículo registrado em nome de terceiro, sem contraditório prévio e sem suporte probatório mínimo, pode transferir a terceiro de boa-fé ônus decorrente de controvérsia restrita às partes litigantes, em afronta ao devido processo legal, à proporcionalidade e à segurança jurídica. 6.O Superior Tribunal de Justiça orienta que, estando o veículo registrado em nome de terceiro, cabe ao credor fiduciário comprovar a tradição do bem ao devedor fiduciante, pois a eficácia da alienação fiduciária entre as partes depende da efetiva transferência da posse ao devedor. 7.A ausência de elementos objetivos sobre a posse do bem pelo devedor fiduciante, ou sobre eventual fraude, impede a reforma da decisão que indeferiu a restrição de circulação, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo de origem caso sobrevenham provas concretas. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002151-74.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como agravado ALEXANDRE ROCHA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.